Tribunal: TCU
Processo: 014.941/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão pela diretoria regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Piauí  DR-PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de admissão emitidos pela diretoria regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Piauí - DR-SPI em favor de Daniel Ribeiro de Sousa, Ellifran Bezerra de Siqueira Dantas, Irinaldo Machado Ferreira, João de Oliveira Sousa Filho, Kelton de Holanda Moura Goncalves, Marcos José de Carvalho Ferreira, Raimundo da Paz Magalhaes, Thyago Lopes do Prado, Tiago Rodrigues Ferreira, Wenner Gláucio Arrais Campos e Werllen Francisco Sampaio Almeida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar atualmente prejudicada a apreciação definitiva sobre os presentes atos de admissão acostados às Peças 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, por evidente ausência de definitivo objeto, diante da presente falta de decisão judicial transitada em julgado no âmbito da Ação Civil Pública 0001035-92.2013.5.10.0015, e, assim, determinar a subjacente exclusão dos correspondentes atos de admissão no Sisac ou e-Pessoal; 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a diretoria regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Piauí - DR-PI adote as seguintes medidas: 9.2.1. acompanhe o efetivo deslinde da Ação Civil Pública 0001035-92.2013.5.10.0015 em tramitação perante a Justiça do Trabalho e, a partir do superveniente trânsito em julgado da decisão judicial desfavorável ou favorável aos ora interessados no concurso público regido pelo Edital 11/2011, adote as providências cabíveis para, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias contados desse superveniente trânsito em julgado da referida decisão judicial desfavorável ou favorável, promover - respectivamente - a efetiva desconstituição dos respectivos atos de admissão no âmbito da admistração interna da ECT ou o envio dos subsequentes atos de admissão para a efetiva apreciação pelo TCU por meio do Sisac ou e-Pessoal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU; 9.2.2. envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos interessados listados no item 3 deste Acórdão, para ciência, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados do conhecimento da presente deliberação; e 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à diretoria regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Piauí - DR-PI, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.2 deste Acórdão.